Tribunal: TJPA
Processo: 0023651-31.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023651-31.2018.8.14.0401

APELANTE: SERGIO SENA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0023651-31.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: SERGIO SENA GONCALVES

ADVOGADO:
DR. SERGIO SENA GONCALVES
- OAB/PA 5.496

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. DESCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0023651-31.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: SERGIO SENA GONCALVES

ADVOGADO:
DR. SERGIO SENA GONCALVES
- OAB/PA 5.496

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIO SENA GONCALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém que o condenou como incurso nas sanções descritas no art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, II, ambos da Lei 9.503/97, à pena de 08 (oito) meses de detenção e a 02 (dois) meses e 20(vinte) dias de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a inicial acusatória, em síntese (Id. 20098857), que no dia 16 de dezembro de 2016, por volta das 15h10min, momento em que conduzia o veículo Ford Fiesta Edge, cor prata, ano 2003/2003, placa JUF7696, o recorrente atropelou a ofendida Lucenir Nunes que atravessava na faixa de pedestres sem semáforo, na avenida Pedro Miranda, próximo à travessa Timbó, bairro da Pedreira, causando-lhe lesões corporais que resultaram em debilidade permanente na função de deambulação, devido debilidade do membro inferior esquerdo, além de deformidade permanente.

Consta ainda, que na ocasião a vítima observou que todos os veículos pararam, pelo que iniciou a travessia da faixa de pedestres a pé com sua bicicleta ao lado, mas foi atropelada pelo carro do apelante, que por desatenção não parou quando deveria e ainda tentou fugir do local, sendo impedido por populares. Após o acidente, a ofendida teria sido encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta e, posteriormente, à Clínica dos Acidentados, onde se constatou que ela sofreu fraturas em sua perna direita, no tornozelo direito e na coluna, razão pela qual, dez dias depois foi submetida a cirurgia, sendo necessária a submissão contínua, pelo período de 6 meses, a sessões de fisioterapia e a procedimento para a retirada de pinos da perna lesionada.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, II, ambos da Lei 9.503/97.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 20099004) contra a qual a defesa recorreu (Id. 20099010) pugnando preliminarmente pela gratuidade de justiça, pela absolvição por insuficiência probatória e pela exclusão da indenização à vítima.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu parcial provimento (Id. 20099017).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo (Id. 20290712).

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da gratuidade de justiça.

Pugna a Defesa que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, ante a impossibilidade do apelante de arcar com as custas processuais.

Analisando os autos
, deixo de conhecer do pleito de concessão da

justiça gratuita
, pois
é cediço que para o deferimento deste deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação deverá ser analisada pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Entendimento compartilhado pelo Órgão Ministerial que aduziu em parecer:

“O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea "f", da Lei 7.210/84.

(...)

Não se censura que seja imposto ao vencido o pagamento das custas do processo, uma vez que eventual benefício à gratuidade de justiça não impede a condenação em tais despesas (art. 804 do CPP), apenas suspendendo a exigibilidade do pagamento (art. 12 da Lei n. 1.060/50), devendo ser aferidas as condições para a concessão da benesse no Juízo da Execução Penal.” Id. 15970179

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

2.

Do pleito absolutório por falta de provas.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição por insuficiência probatória para sua condenação.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como Termo Circunstanciado de Ocorrência e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 20098853; 20098854; 20098855).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 20099004), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Lucenir Nunes em sede policial, onde relatou que estava atravessando a avenida pela faixa de pedestres, com sua bicicleta ao lado, quando foi atropelada pelo recorrente.

Narrou, ainda, que após o acidente foi encaminhada para o hospital, onde foi constatado que sofreu diversas fraturas na perna e tornozelos esquerdo, bem como na coluna, sendo submetida a cirurgia nos membros inferiores e necessitando, posteriormente, passar por tratamento de fisioterapia e depois a outra cirurgia para retirada de pinos, conforme se verifica através do Laudo nº 2018.01.013141-TRA (Id. 20098858) e demais exames realizados na Unidade de Pronto Atendimento e Hospital (Id. 20098854; 20098855)

as quais confirmam a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Da exclusão do valor para reparação civil.

Por fim, a Defesa pugna pela exclusão de pagamento indenizatório a vítima, em razão da hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Desse modo, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre o tema, é certo que, "nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Ademais, a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, independentemente da indicação de valor e da instrução probatória específica. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.). (Grifos nossos).”

Nessa linha de intelecção, não subsiste a tese defensiva de ausência de produção de prova para fins de aferição do valor devido à título de indenização de acordo com a capacidade econômica do apelante. Isso porque, no âmbito da reparação dos danos morais, o julgador pode decidir sobre a quantia a ser fixada de acordo com seu prudente arbítrio.

Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia.

Outrossim, quanto ao montante indenizatório, considero que foi arbitrado observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, segundo o prudente arbítrio do julgador, razão pela qual se confirma o valor de quatro salários-mínimos, à título de indenização por danos morais, a ser revertido em favor da vítima.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória ora hostilizada, a qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,___ de___ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024